Tribunal: TJMT
Processo: 1010091-81.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010091-81.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZEU SOUZA DOS SANTOS - CPF: 069.431.741-18 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Penal.
Habeas Corpus.
Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ineficácia das medidas cautelares diversas. Garantia da ordem pública. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

A defesa interpôs recurso de
Habeas Corpus
visando a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime insculpido no art. 306 do CTB, alegando ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar, e pleiteando, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea; e (ii) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante de diversas ações penais a que o paciente responde.

III. Razões de decidir

3.

O Juízo apontado como coator fundamentou a decretação da prisão preventiva na presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, destacando, como fundamento principal, a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva atribuída ao paciente.

4.

O paciente foi surpreendido conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, mesmo estando submetido a medidas cautelares diversas da prisão em processo anterior, instaurado pela prática de crime da mesma natureza. Tal conduta, somada ao fato de ele responder a, pelo menos, outras cinco ações penais, afasta qualquer alegação de ilegalidade ou manifesta teratologia apta a ensejar a revogação da custódia cautelar.

5.

A prática reiterada de delitos e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas evidenciam, de forma inequívoca, a ineficácia das medidas menos gravosas, legitimando a manutenção da prisão preventiva como instrumento necessário para conter a reiteração criminosa e resguardar a ordem pública e a segurança da coletividade.

6.

O pleito defensivo de substituição da prisão por medidas cautelares foi corretamente indeferido, com base no art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da demonstração concreta de que tais medidas se revelaram inaptas e insuficientes para alcançar os fins a que se destinam no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas. 2. A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de recalcitrância.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Código de Processo Penal, arts. 282, 312 e 313; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - STJ - AgRg no RHC: 185391 SP 2023/0283804-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024, AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024, STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024
N.U 1000594-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado, em favor de
Elizeu Souza dos Santos
, preso em flagrante no dia 30.3.2025, em razão de suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool,
contra suposto ato coator atribuído ao
MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT
, que converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva.

Anota que a decisão é desprovida de fundamentação idônea, porque a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento de reiteração delitiva com base em apenas “
passagens policiais
”. No entanto, ressalta que para seja considerada a reiteração, exige-se o trânsito em julgado da ação penal utilizada como referência para tanto. Aponta, ainda, ausência dos requisitos e pressupostos do art. 313 do CPP.

Com base nesses argumentos, pretende a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a ordem no mérito (ID 278297360).

Foram anexados documentos
(ID 278297361 e ss.).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID
278746896).

As informações judiciais estão nos autos (ID 279895867).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 283474851), consoante sumário que segue:

“
Síntese ministerial
:
Habeas corpus
. Manutenção da prisão preventiva decorrente da suposta prática do crime de embriaguez ao volante. Razões da impetração: 1) o crime imputado possui pena máxima inferior a 4 anos; 2) o paciente é tecnicamente primário, pois não possui condenação com trânsito em julgado; e 3) não se trata de crime envolvendo violência doméstica.
Improcedência.
Presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A contumácia na prática de atividades criminais se mostra diante dos vários registros em desfavor do paciente de crimes da mesma natureza. Ademais, verifica-se que o paciente, embora tenha sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória (autos n.º 1001350- 31.2025.8.11.0007 – APF) e intimado da sentença penal condenatória por crime de trânsito, optou por reincidir na prática delitiva, evidenciando uma personalidade refratária às normas de conduta social e, sobretudo, à observância da lei. Portanto, e, considerando ainda a insuficiência das medidas cautelares, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada.
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que no dia 30.3.2025, por volta das 18h17min, durante a realização da
Operação Lei Seca,
no município de Alta Floresta/MT, na Avenida Ludovico da Riva Neto, o paciente
Elizeu Souza dos Santos
estava conduzindo a motocicleta, marca
Yamaha Lander,

placa QVU0C35, em via pública, quando foi abordado por policiais militares.

Durante a abordagem, verificou-se que o paciente, em tese, não possuía habilitação para conduzir veículo automotor e apresentava sinais evidentes de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, obteve-se o resultado de 0,48 mg/L de álcool por litro de ar alveolar pulmonar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L, previsto no art. 306, § 1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro. Diante da situação flagrancial, o paciente foi imediatamente preso e conduzido à Delegacia de Polícia para os devidos esclarecimentos (ID 278297361 – Pág. 3).

Em
audiência de custódia,
o Magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, invocando, ainda, a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva. Ressaltou-se que o paciente ostenta antecedentes criminais relevantes, respondendo a pelo menos
seis ações penais em curso
,
tais quais:
1003541-25.2020.8.11.0007 – APF; 1006884-92.2021.8.11.0007 – ANPP; 1000053-28.2021.8.11.0007 – ANPP; 1006395-55.2021.8.11.0007 – APF; 1008649-30.2023.8.11.0007 – APF; 1008885-79.2023.8.11.0007 – AÇÃO PENAL 1010113-89.2023.8.11.0007 – APF; 1000084-43.2024.8.11.0007 – APF de 09/01/2024; 1001350-31.2025.8.11.0007 – APF de 23/02/2025
.

A gravidade da conduta foi agravada, além desses argumentos, pelo fato de que, no momento da nova prisão, o paciente se encontrava em
cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas nos autos nº 1001350-31.2025.8.11.0007 – lavrados em 23 de fevereiro de 2025 –, também em decorrência de crime de trânsito de mesma natureza
(art. 306 do CTB), revelando inequívoca reiteração delitiva e absoluto desprezo pelas determinações judiciais (ID 78297362 - Pág. 63/64).

Além disso, ele possui condenação nos autos nº 1008885-79.2023.8.11.0007, por crimes de menor potencial ofensivo, previstos nos artigos 309 do CTB e art. 330 do CP, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta-MT (ID 78297362 - Pág. 89/95).

Os fundamentos lançados pelo Juízo de origem mostram-se consistentes e amparados nos requisitos legais exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A existência de antecedentes, a condenação anterior e o reiterado descumprimento de medidas cautelares evidenciam a ineficácia das alternativas à prisão e reforçam a necessidade da custódia cautelar como meio adequado de interromper o ciclo infracional.

Em tempo, o Magistrado assim pontuou: “
tem-se que o autuado, apesar de agraciado com a liberdade provisória há aproximadamente trinta dias e já ter sido intimado da sentença penal condenatória por crime de trânsito, optou pela reiteração delitiva, evidenciando, de forma concreta, a personalidade resistente às normas de conduta social e, sobretudo, às Leis
".

Diante desse contexto, a manutenção da prisão preventiva impõe-se como providência necessária não apenas para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração de infrações da mesma espécie, mas também para proteger a integridade física de terceiros. A conduta contumaz do paciente na prática de crimes de trânsito, associada à ineficácia da tentativa de aplicação de medidas cautelares diversas em outros autos, justifica de forma plena a segregação cautelar ora analisada.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã e deste TJMT:

“Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
O fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância do agravante, é fundamentação suficiente da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida
. 3 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 906769 SP 2024/0135413-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024). Destaquei.

“IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a reiteração criminosa e a ineficácia de medidas cautelares anteriormente aplicadas. 2.
A garantia da ordem pública justifica a segregação cautelar quando há risco concreto de recalcitrância e ameaça à segurança viária.
(...)”. (N.U 1000594-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). Destaquei.

Prosseguindo, em sentido contrário ao sustentado pela impetrante, a configuração da habitualidade delitiva
prescinde
do trânsito em julgado de ação penal ou inquérito policial
em curso
, pois, embora não possam ser utilizadas para agravar a pena imposta ao réu, constituem elementos relevantes idôneos para a decretação/manutenção da prisão preventiva, especialmente quando demonstrada a reiteração criminosa, como medida necessária à garantia da ordem pública, como na hipótese.

Outrossim, cumpre salientar que o Magistrado não se valeu exclusivamente da condenação proferida nos autos n.º 1008885-79.2023.8.11.0007, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal, para demonstrar a reiteração delitiva do paciente. Ao contrário, fundamentou a medida extrema também na existência de seis ações penais em curso, circunstância que evidencia, a necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos exatos termos anteriormente expostos.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022).(...)”. (STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

Com efeito, o panorama delineado evidencia elevado risco de comprometimento da ordem pública, caso deferida a soltura do paciente, circunstância que justifica, a manutenção da medida constritiva como única providência eficaz à salvaguarda do tecido social.

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto o Juízo de 1º grau demonstrou, com clareza e respaldo legal, a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por fim, apesar das alegações apresentadas pelo impetrante, nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, quando a prisão preventiva é decretada com base na necessidade de preservação da ordem pública, não há respaldo legal para a substituição por
medidas cautelares diversas
da prisão. Com efeito, nessas hipóteses, tais medidas mostram-se inadequadas, por não atenderem de forma eficaz à finalidade almejada.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“6. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n . 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n . 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023 .7. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no RHC: 185391 SP 2023/0283804-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Isto posto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025